Tribunal: TJES
Processo: 5000059-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTTO NETTO ANDRADE
AGRAVADO: GRANOLA - ENTRETENIMENTO E ALIMENTACAO LTDA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ RELATÓRIO ___________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
OTTO NETO ANDRADE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CÍVEL DE V
ITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres, ajuizada em face de
GRANOLA – ENTRETERIMENTO E ALIMENTAÇÃO LTDA
, deferiu apenas em parte o pleito formulado em sede de cognição sumária – ao menos para fins de despejo -, negando a pretensão de penhora de bens para fins de adimplemento de valores incontroversos.

Aduz o agravante, em síntese, que a desídia para fins de pagamento de aluguel perdura no tempo; A agravada admitiu, em contestação, a existência do inadimplemento de parte dos valores cobrados, e, portanto, fora devidamente delineado valor incontroverso; É plenamente possível o atendimento do pleito de penhora, e que há risco de dano irreparável.

Almeja a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujos termos tiveram o condão de indeferir o efeito ativo.

Contra-argumentos apresentados.

É
o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
28 de julho de 2020.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

____________________ VOTO – MÉRITO ______________________

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
OTTO NETO ANDRADE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CÍVEL DE V
ITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres, ajuizada em face de
GRANOLA – ENTRETERIMENTO E ALIMENTAÇÃO LTDA
, deferiu apenas em parte o pleito formulado em sede de cognição sumária – ao menos para fins de despejo -, negando a pretensão de penhora de bens para fins de adimplemento de valores incontroversos.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que a desídia para fins de pagamento de aluguel perdura no tempo; A agravada admitiu, em contestação, a existência do inadimplemento de parte dos valores cobrados, e, portanto, fora devidamente delineado valor incontroverso; É plenamente possível o atendimento do pleito de penhora, e que há risco de dano irreparável.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração do entendimento que adotei em sede de cognição sumária.

O agravante se insurge quanto ao não acolhimento do pedido de penhora, mas não há reflexão jurídica externada na decisão agravada quanto a juridicidade ou não do referido pleito de penhora, revelando vício de fácil constatação e reparação, com a simples interposição tempestiva de Embargos de Declaração, de maneira que deixo de me manifestar a respeito do ponto
in qua
e
stio
para não empreender em reprovável análise
per saltum
da matéria.

Não havendo o suprimento da omissão, por desídia da parte que não manejou o recurso adequado para tanto, impróprio que o Tribunal repare o vício, até porque, como sabemos,
o deslinde
do presente recurso
deve se
limitar a análise do acerto ou desacerto judicante quanto aos pontos
deslindados na inferior instância
, à luz do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento
1
.

Assim, o agravante deve adotar os meios necessários para que, inclusive baseados em fatos novos, o juízo de primeira instância analise suas pretensões, de maneira que, sem maiores delongas – eis que desnecessárias –
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

1
“
O agravo
de instrumento

tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso”

(José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal):
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50000590620208080000

AGRAVANTE: OTTO NETO ANDRADE

AGRAVAD
O
:
GRANOLA – ENTRETERIMENTO E ALIMENTAÇÃO LTDA

RELATOR:

DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA ANÁLISE
PER SALTUM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
O agravante se insurge quanto ao não acolhimento do pedido de penhora, mas não
há reflexão jurídica externada na decisão agravada quanto a juridicidade
ou não
do
referido pleito
, revelando vício de fácil constatação e reparação com a simples interposição
tempestiva de
Embargos de Declaração.

O Tribunal não deve se manifestar sobre o ponto
para não empreender em reprovável análise
per saltum
da matéria
.

2.

O
deslinde
do presente recurso
deve se
limitar a análise do acerto ou desacerto judicante quanto aos pontos
deslindados na inferior instância
, à luz do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento.

3.
O
agravante deve adotar os meios necessários para que, inclusive baseados em fatos novos, o juízo de primeira instância analise suas pretensões.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.